Tribunal: TJSP
Processo: 3012591-06.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Pretensão de revogação da prisão preventiva ou substituição pela prisão domiciliar – Impossibilidade – Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Pretensão de revogação da prisão preventiva ou substituição pela prisão domiciliar – Impossibilidade – Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária – Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Evidenciada a necessidade da segregação cautelar do Paciente, desnecessária é a análise pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.